Tribunal: CARF
Processo: 11543.001116/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001116/2005-68
ACÓRDÃO
9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa.
Hipótese em que o paradigma apresentado se presta para comprovar as
diferenças essenciais suscitadas apenas em parte das divergências
suscitadas.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se
subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito
somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos
insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção
do crédito previsto para os insumos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a tomada de
créditos sobre as despesas de corretagem paga na compra de café, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do 118,
do Anexo, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023 – RICARF, em face do Acórdão n° 3302-005.836,
de 26 de março de 2019, fls. 6.177 a 6.209, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CORRETOR DE CAFÉ. SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA COMPRA DE CAFÉ. REGIME
NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CRÉDITOS.
Os gastos com corretagem para compra de café, junto a pessoa jurídica
domiciliada no país, geram direito a créditos de Cofins, no regime não cumulativo,
nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2005 a 30/06/2005 CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
3
INOVAÇÃO
NO
FUNDAMENTO
DA
GLOSA
DO
CRÉDITO
PELA
DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa de crédito, age ao arrepio da
Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo, tal decisão é
nula, por violação aos princípios da estrita legalidade, tipicidade tributária,
motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Consta do respectivo acórdão, integrado pelo Acórdão n.o 3301-008.937:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto
aos créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização do crédito
integral para compensação com outros tributos e contribuições e ou
ressarcimento em dinheiro; para afastar as glosas referentes às despesas com
corretagem; e também para admitir o rateio de créditos relativos às receitas
financeiras e outras incorreções verificadas.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

Síntese dos Autos

Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório de PIS decorrente do
regime de não-cumulatividade, no período de 01/04/05 a 30/06/05, a título de ressarcimento,
para fins de compensação.
A Autoridade Fiscal entendeu que a contribuinte não possuía o direito creditório no
montante declarado, reconhecendo-o parcialmente, argumentando que:
1. despesas decorrentes do pagamento de corretagem não dão direito ao crédito,
haja vista não caracterizarem insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
2. aquisição proveniente de órgão público, não contribuinte do PIS e da COFINS,
não dá direito ao crédito, conforme se depreende da Lei n°10865/04 que veio
alterar o art. 3°, §2° da lei n°10637/02;
3. há compras de mais de 250 diferentes fornecedores, porém, uma amostragem
de 80% das compras de café acabou por definir análise da situação dos 52
maiores fornecedores, restando 31 fornecedores irregulares;
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
4
4. estes fornecedores enquadram-se como pessoas jurídicas que se declararam à
Receita Federal do Brasil em situação de inatividade, ou simplesmente estão
omissas perante o órgão, outras ainda, quando prestaram tais informações, o
fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada é totalmente
incompatível com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas as
operações mercantis com a requerente;
5. o critério de apuração não-cumulativa escolhido pelo legislador teve por fim,
sem qualquer sombra de dúvida, desonerar a cadeia de produção, até então
gravada pela incidência cumulativa das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins;
6. como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas;
7. foi providenciada a relação nominal dos fornecedores que se encontram nas
situações descritas, bem como a listagem das notas fiscais das aquisições não
aproveitadas, e foi promovida a glosa pertinente;
8. embora tenha sido confirmado o direito ao crédito presumido relativo as
compras de pessoas físicas, produtores rurais (agroindústria), tal crédito,
seguindo o disposto no art. 8° §3o, II, da IN SRF N°660/2006 que disciplinou a Lei
n° 10925/2004 não pode ser objeto de compensação com tributos diversos,
nem de pedido de ressarcimento;
9. assim sendo, todo este crédito foi segregado na apuração, provocando
significativa alteração na distribuição dos créditos passíveis de ressarcimento/compensação;
10. foi elaborado o Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a Descontar de fl. 104,
onde estão discriminados todos os ajustes procedidos nas bases de cálculo dos
créditos;
11. procedeu-se, então, à utilização dos créditos na dedução do débito de PIS
apurado no mês, verificando-se a existência de créditos disponíveis para
compensação.

Cientificada da Decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
onde alegou, em resumo, que:
1. a atividade de corretagem de café é essencial ao comércio atacadista de café,
pois, em suma, o corretor de café é um consultor do produtor, assim como do
comprador que traz os diversos lotes para o exportador e o torrador;
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
5
2. não há como afastar os desembolsos decorrentes do pagamento de corretagem
de café do conceito de insumos à atividade da contribuinte;
3. a Autoridade Fiscal alega que a manifestante adquiriu mercadorias de empresas
inativas, com receita incompatível, com receita nula e omissa ao longo do ano-
calendário 2005, porém deve ser notado que as glosas das rubricas deram-se de
modo precipitado, com base na afoita alegação de que as aludidas empresas
fornecedoras estavam irregulares;
4. não há nos autos a demonstração jurídica do preenchimento dos requisitos
legais e regulamentares da inidoneidade das empresas fornecedoras ou
qualquer comprovação de que tenham deixado de funcionar nos endereços
respectivos;
5. as empresas que comprovarem a efetivação do pagamento do preço e o
recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos glosados;
6. a boa-fé da empresa Recorrente é ainda demonstrada pelo fato de que esta
teve o zelo de fazer consultas ao SINTEGRA e ao próprio banco de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de comprovar a
regularidade jurídica das empresas fornecedoras;
7. ainda que as empresas fornecedoras estivessem inativas no momento da
realização das operações de fornecimento de mercadorias, o que não é
verdade, a manifestante não poderia jamais ser prejudicada por fatos que não
causou;
8. a análise do caso concreto demonstra que há efetiva comprovação de que a
Recorrente promoveu o pagamento do valor acordado para aquisição das
mercadorias e recebeu o produto em um dos seus estabelecimentos, conforme
demonstra a documentação acostada aos autos;
9. a fiscalização adotou procedimento equivocado para apuração dos direitos
creditórios da Empresa, já que não aplicou corretamente o critério de rateio
proporcional dos valores de mercado interno e externo;
10. o agente fiscal não aplicou corretamente o critério de rateio proporcional,
relativos aos custos, despesas e encargos comuns existentes entre a receita
bruta sujeita incidência não-cumulativa e a receita bruta total, vinculados à
receita de exportação, bem como dos créditos presumidos em total
descompasso com o que dispõe o art. 3o, § 8°, inciso II da Lei n° 10.637/2002.

A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade.

Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
6
Apresentado Recurso Voluntário, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção,
por maioria, deu provimento para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos
créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização do crédito integral para
compensação com outros tributos e contribuições e ou ressarcimento em dinheiro; para afastar as
glosas referentes às despesas com corretagem; e também para admitir o rateio de créditos
relativos às receitas financeiras e outras incorreções verificadas.

O Contribuinte opôs embargos de declaração, sendo que estes foram acolhidos pelo
Acórdão n.o 3301-008.937, com efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto no dispositivo
do Acórdão recorrido.

Do Recurso Especial

A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional diz respeito à:
1. nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância por
inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento, indicando como
paradigmas os acórdãos n.o 9202-003.700 e 2401-001.150;
2. possibilidade de deferimento de créditos sobre compras de café in natura a
fornecedores inexistentes de fato, indicando como paradigma o acórdão n.o
3102-002.341;
3. possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas de corretagem paga na compra de café, indicando como
paradigma o acórdão n.o 9303-009.190.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
6.272 a 6.281.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 a modificação de critério consubstancia uma manifestação do princípio da
Proteção, bem assim os princípios constitucionais da segurança jurídica e da
boa-fé objetiva, que correspondem a uma vedação de venire contra factum
proprium de modo a impedir que o lançamento seja revertido ao alvidre da
autoridade de lançamento, conforme dispõe o Código Tributário Nacional,
em seu art. 146;
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
7
 a alteração de posicionamento jurídico deve abarcar somente fatos
geradores posteriores ao novo entendimento, vinculando, portanto, a
autoridade administrativa no exercício do lançamento aos critérios jurídicos
por ela adotados;
 a alteração de critério jurídico trata-se de instituto vocacionado e
direcionado para assegurar a irreversibilidade do ato de lançamento, mas
não objetiva limitar o conhecimento das questões levantadas no âmbito do
contencioso administrativo;
 a ratio subjacente ao art. 146 do CTN é a imposição de limite à revisão do
lançamento por meio da vinculação do critério jurídico adotado no
lançamento;
 eventual ausência ou mesmo imprecisão na descrição completa do fato
gerador não pode ser considerada como vício a macular todo o lançamento,
devendo ser aplicado o princípio de conservação dos atos;
 sequer se poderia cogitar que houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito
passivo, tendo em vista a apresentação de ampla e consistente defesa
atacando todos os pontos da acusação fiscal, de forma a demonstrar o seu
pleno conhecimento;
 sequer se poderia cogitar que houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito
passivo, tendo em vista a apresentação de ampla e consistente defesa
atacando todos os pontos da acusação fiscal, de forma a demonstrar o seu
pleno conhecimento;
 as razões que conduziram ao presente lançamento eram de seu inteiro
conhecimento na medida em que objeto de ação fiscal desenvolvida em
seus estabelecimentos e cujas conclusões, é de se supor, lhe foram
comunicadas;
 a autoridade fiscal apurou que as aquisições de café em grão das pessoas
jurídicas “pseudo atacadistas”, na realidade, eram aquisições de pessoas
físicas (produtor rural) ou cerealistas e, portanto, não sujeitas a crédito
integral, conforme entendera a contribuinte, mas apenas à constituição de
crédito presumido;
 mediante os elementos carreados após a Diligência Fiscal, especificamente
quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em
relação a aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia,
com base no que os auditores afirmam pode ser resumido em dois pontos:
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
8
o existência de um esquema fraudulento de constituição de empresas
visando
vantagens
tributárias
indevidas,
consistentes
em
creditamento ilícito de PIS e Cofins;
o participação da contribuinte, ora manifestante, nesse esquema;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
 os serviços de corretagem adquiridos de pessoas jurídicas e utilizados
diretamente na aquisição de insumos do processo produtivo, geram créditos
da não-cumulatividade quando integram o custo de aquisição dos insumos e
não na condição autônoma de insumo.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 262/265.

O Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 6.331 a 6.353), manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial e, caso conhecido, o não provimento dele, alegando, em
síntese, que:
 conforme decido pelo ACÓRDAO RECORRIDO, a decisão de 1a instância não
poderia ter mantido a glosa parcial dos créditos com base em argumentos
não suscitados pelo Despacho Decisório emitido originariamente pela
DRF/ES;
 os novos fundamentos apresentados no referido Relatório de Diligência
Fiscal não se sustentam e devem ser rechaçados pelas razões de fato e de
direito expostas no seu recurso voluntário;
 mesmo com todo o dinamismo do mercado e a dificuldade de se controlar
milhares de fornecedores, ainda assim a RECORRIDA cercou-se de todos os
cuidados que um comprador de boa-fé teria para verificar a idoneidade e
regularidade fiscal das empresas com as quais fazia negócio;
 as empresas citadas como fictícias pelo Relatório de Diligência Fiscal tinham
CNPJ válidos no momento da operação;
 compra café de milhares de fornecedores, inclusive de pessoas físicas
(produtores rurais), com produções espalhadas por diversos Estados da
nossa federação, sendo que não mantém (nem teria condições operacionais
de manter) contato direto com todos eles;
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
9
 o serviço de corretagem é indispensável para a própria aquisição do café,
insumo da atividade desenvolvida;
 o serviço de corretagem corresponde ao próprio custo do insumo adquirido.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo nos termos do Despacho de Admissibilidade do Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.

Contudo, em face dos argumentos apresentados em contrarrazões pelo Sujeito
Passivo quanto a não ter a Fazenda Nacional logrado êxito na demonstração da divergência
jurisprudencial, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso.

1. Da nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância
por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento.

Entendo assistir razão à Contribuinte nesta matéria. Passo a explicar:

A decisão recorrida observou que DRJ determinou a investigação de fraude para
legitimar a glosa dos créditos, em procedimento que teria inovado totalmente os parâmetros e
limites impostos pelo Parecer do Despacho Decisório. Concluiu ter havido total inovação: a
autoridade fiscal não apontou qualquer hipótese de fraude, tendo tal “fundamento” surgido
somente mediante provocação da DRJ, que acolheu a prova levantada na diligência como razão
para a manutenção das glosas. Arrematou:
Conclusão inexorável é a de que a DRJ, ao inovar a fundamentação original da
glosa, agiu ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n°
9.784/99. Logo, a decisão da DRJ nesse ponto é nula, por violação aos princípios
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
10
da estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação, segurança jurídica, devido
processo legal e ampla defesa.

O Despacho de Admissibilidade afastou o acórdão paradigma n.o 9202-003.700 por
entender que ele contempla situação fática diversa da decisão recorrida, uma vez que esta
“deparou-se com prova advinda aos autos juntamente com o relatório da diligência fiscal
requerida pela autoridade julgadora de primeira instância”, enquanto aquela “trata de rechaçar
eventual insinuação de que o fundamento adotado em seu próprio voto condutor pudesse implicar
inovação no critério jurídico do lançamento”.

Já o Acórdão paradigma no 2401-001.150, único admitido quanto ao tema,
apresenta a seguinte ementa:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/11/2004
CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO-NFLD - NULIDADE
DO LANÇAMENTO - FALTA DE MOTIVAÇÃO – AFASTADO
A emissão de relatório fiscal complementar, com a descrição dos motivos que
ensejaram a autuação, com a devida cientificação para apresentação de nova
defesa afasta a falta de motivação.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
É inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, que trata de decadência de
crédito tributário. Súmula Vinculante n.° 8 do STF.
TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150,
§4°).
No caso, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e não restou
configurada a ausência de antecipação de pagamento. Aplicável, portanto, a regra
do art. 150, § 40 do CTN, que é regra específica a ser aplicada a tributo sujeito ao
lançamento por homologação, que prefere à regra geral.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO -
CONTRATAÇÃO
DE
TRABALHADORES
AUTÔNOMOS
-
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
Houve discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno
conhecimento pela recorrente.
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
11
A contratação de trabalhadores autônomos, contribuintes individuais, é fato
gerador de contribuições previdenciárias, que atinge simultaneamente dois
contribuintes: a empresa e o segurado.
A não apresentação de documentos capazes de comprovar as alegações, acaba
por inverter o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Verifica-se o seu relatório que aquele processo tratava da NULIDADE DA NFLD,
“pela falta de descrição pormenorizada dos fatos geradores, onde preferiu a fiscalização, pautada
em prazo exíguo para conclusão dos trabalhos presumir a existência dos fatos geradores”,
acarretando no cerceamento do direito de defesa.

Colhe-se do voto da Relatora a seguinte passagem:
O argumento do recorrente não merece guarida vez que no relatório restou
demonstrado a ocorrência do fato gerador. Ademais, foi emitido ainda relatório
complementar, às fis. 76 a 77, onde a autoridade fiscal, promoveu
esclarecimentos requeridos pela autoridade - julgadora, face a impugnação
apresentada, no que diz respeito a aferição realizada. Note-se que o recorrente
após dito relatório foi cientificado para apresentação de nova defesa, porém
apresentou os mesmos argumentos da defesa.
Neste sentido, as alegações de que o procedimento não poderia prosperar por
não ter a autoridade realizado a devida fundamentação das contribuições não lhe
confiro razão. Não só o relatório fiscal se presta a esclarecer as contribuições
objeto de lançamento, como também o DAD — Discriminativo analítico de débito,
que descreve de forma pormenorizada, mensalmente, a base de cálculo, as
contribuições e respectivas alíquotas. Sem contar, ainda, o relatório FLD —
Fundamentos Legais do Débito que traz toda a fundamentação legal que embasou
o lançamento. Desse modo, que a utilização da aferição indireta é cabível sempre
que não seja possível a correta identificação dos fatos geradores. Ao contrário do
descrito pelo recorrente, entendo que o auditor prestou os esclarecimentos
necessários que embasaram o lançamento, pois a não apresentação da
documentação durante o procedimento fiscal acarreta a responsabilidade do
infrator invertendo-se o ônus da prova.

A decisão, embora tenha reconhecido que o Relatório Fiscal era omisso e lacunoso
quando tratou de descrever as circunstâncias em que ocorreram os fatos geradores, mormente
quanto à condição de isenta da entidade autuada, entendeu que a falha foi sanada por relatório
complementar emitido em atendimento a diligência requerida pela autoridade julgadora de 1a
instância.
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
12

Verifica-se que a relatora cita haver esclarecimentos nos autos decorrentes de
diligência fiscal e que não inovaram o auto de infração, pois, não se alterou os fatos geradores e
todas as provas trazidas confirmam o lançamento.

Desta forma, entendo não estar presente a similitude fática mínima necessária ao
conhecimento do especial na matéria.

Com efeito, o Acórdão Paradigma aborda nulidade calcada na falta de descrição dos
fatos geradores no lançamento original que foi não foi sequer provado pelo Contribuinte;
enquanto a situação fática do Acórdão Recorrido envolve um novo fundamento jurídico que
somente veio aos autos após diligência e relatório complementar, assim, o que era um
embasamento econômico virou fraude inovando o lançamento.

Diante do exposto não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional neste
ponto.

2. Possibilidade de deferimento de créditos sobre compras de café in natura a
fornecedores inexistentes de fato

Alega a Recorrida que o Recurso Especial não deve ser conhecido nesta matéria por
entender que a existência das simulações de fraude, no presente caso, decorreu do entendimento
inovador abordado no Relatório de Diligência Fiscal e que, em razão do entendimento do acórdão
recorrido quanto à inovação do critério jurídico.

Com isto a decisão recorrida deixou de analisar os seus fundamentos, uma vez que
“não poderia ser utilizado como razão para a manutenção da glosa dos créditos fiscais”.

O Acórdão indicado como paradigma n° 3102-002.341, apreciando processo
idêntico e do interesse do mesmo sujeito passivo, rechaçou a possibilidade de apropriação de
créditos básicos na aquisição de café in natura a pseudo-atacadistas inexistentes de fato.

Embora ambos os processos (este e o paradigma) tenham a mesma contribuinte
como parte e tratem de autos de infração lavrados em decorrência dos mesmos fatos, a similitude
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
13
fática mínima não se apresenta, uma vez que no caso do acórdão paradigma a glosa decorrente de
fraude – advinda das operações denominadas “Tempo de Colheita” e “Broca” integrou o auto de
infração desde o seu nascedouro; enquanto no caso dos presentes autos, esta glosa somente
surgiu a partir do Relatório de Diligência Fiscal rejeitado pela decisão a qua em razão do seu
caráter inovador quanto aos fundamentos jurídicos.

Trago à colação trecho do voto do relator do acórdão paradigma:

No caso, as provas coligidas aos autos, extraídas dos processos de representação
fiscal para fins de inaptidão das pessoas jurídicas de “fachada ou laranja” (Anexo I
– fls. 204/457), evidenciam que as denominadas “pseudo­atacadistas” eram
empresas de “fachada ou laranja”, utilizadas apenas para simular operações
fictícias de compra e venda de café em grão com os produtores rurais e empresas
exportadoras e industriais. Em outras palavras, as empresas denominadas
“pseudoatacadistas” simulavam, simultaneamente, uma operação de compra dos
produtores rurais, pessoas físicas, e outra de venda para as empresas
exportadoras e industriais, dentre as quais a recorrente foi uma das principais
beneficiárias desse esquema fraudulento, haja vista a grande quantidade de notas
fiscais compradas das citadas empresas, que se encontram colacionadas aos autos
(fls. 860 e ss.)

Colhe-se do voto vencedor do acórdão recorrido:
A despeito do excelente voto da Ilustre Relatora, ouso divergir quanto a
manutenção das glosas referentes às aquisições de “pessoas jurídicas inativas,
omissas ou sem receita declarada”.
Tal denominação da glosa foi dada pelo Parecer que instruiu o Despacho
Decisório. Entretanto, posteriormente, após procedimento de diligência
determinada na DRJ/RJ1, a glosa teve sua fundamentação alterada para “compras
de pseudo-atacadistas em decorrência de fraude”.
Na origem, a Recorrente apresentou Pedidos de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp) de crédito relativo ao PIS/COFINS não cumulativos.
O Parecer da DRF que analisou os pedidos, glosou o que denominou de
“aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada”, sob
fundamento não jurídico, mas sim apenas econômico.
(...)
Por outro lado, restou cristalino na leitura do Parecer do Despacho Decisório, que,
em nenhum momento, a autoridade imputou à Recorrente o cometimento de
fraude.
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
14
Ademais, a autoridade não foi diligente o suficiente para trazer aos autos a
comprovação da inidoneidade das empresas fornecedoras, nos termos que a Lei
disciplina.
(...)
Diante disso, observa-se que DRJ determinou a investigação de fraude para
legitimar a glosa dos créditos, inovando totalmente os parâmetros e limites
impostos pela origem, ou seja, pelo Parecer do Despacho Decisório.
Houve total inovação: a autoridade fiscal não apontou qualquer hipótese de
fraude, tendo tal “fundamento” surgido somente mediante provocação da DRJ. E
mais, a suposta prova de fraude levantada na diligência foi a razão pela qual a DRJ
manteve as glosas.

Com estes fundamentos, ausente a similitude fática mínima, voto por não conhecer
do recurso especial nesta matéria.

3. Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas de corretagem paga na compra de café

O Acórdão recorrido defendeu que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no país, geram direito à tomada de créditos de COFINS no
regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
A Fazenda Nacional, indica como paradigma o Acórdão n° 9303-009.190, que
recebeu a seguinte ementa:
PIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. Os serviços de corretagem, na
aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos de forma
autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo
de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma
proporção do crédito previsto para os insumos.
Conforme análise do Despacho de Admissibilidade, verifica-se que a decisão
rechaçou a proposição recursal de que os serviços de corretagem na compra de café em grãos
constituem-se em insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte.
Ressaltou que o próprio STJ, no REsp no 1.221.170/PR, deixou expressamente fora
do conceito de insumos meras despesas de cunho administrativo ou comercial. Entendeu que se
deveria dar aos serviços de corretagem tratamento análogo ao dado aos serviços de fretes pagos
na aquisição dos insumos, cujo creditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
15
crédito apropriado diretamente por meio dos insumos, caso estes gerem direito ao crédito. Ao
final, arrematou:
“Se o insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e corretagem, ao
integrarem o custo de aquisição dos insumos, também dá direito ao crédito na
mesma proporção”.
Com base nesses fundamentos, concluiu que os serviços de corretagem adquiridos
de pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo produtivo
geram créditos da não-cumulatividade quando integram o custo de aquisição dos insumos e não
na condição autônoma de insumo.
Cotejando o recorrido e paradigma, resta comprovado que que há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida. E o dissídio emerge quando se constata que, enquanto a decisão
recorrida deu às despesas com corretagem a condição de insumo, independentemente da
natureza do adquirido pela intervenção do corretor, o paradigma condicionou a apropriação do
crédito à condição de insumo do bem adquirido.

Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes na interpretação da mesma legislação, razão pela qual conheço o
Recurso Especial da Contribuinte quanto a matéria “tomada de créditos sobre as despesas de
corretagem paga na compra de café”.

Do mérito

No mérito, quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
não cumulativas sobre as despesas de corretagem paga na compra de café a matéria já foi objeto
de deliberação por este Colegiado em 16 de março de 2022, oportunidade em que foi dado
provimento ao recurso, por voto de qualidade, para reconhecer o crédito na medida do crédito
dado ao produto adquirido.

O Acórdão n.o 9303-013.007 apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
16
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em
que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado
tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
Hipótese em que o paradigma apresentado se prestaram para comprovar as
diferenças essenciais suscitadas apenas em parte das divergências suscitadas.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no
conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente
pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos.

A semelhança entre os casos demanda, em observância à segurança jurídica, a
aplicação de idêntica decisão.
Por concordar com os argumentos apresentados no voto vencedor pelo i.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, reproduzo as razões de decidir como se minhas
fossem:

A decisão recorrida defendeu que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no país, geram direito à tomada de créditos de
COFINS, no regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833, de 2003.
No especial, a Fazenda Nacional requer que tais as glosas sejam restabelecidas.
Pois bem. Essa matéria já foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 16366.000230/2009-14, que resultou no Acórdão no 9303-
009.189, de 17/07/2019 que, no Voto Vencedor - redator designado o
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, onde restou decidido para
restabelecer parcialmente as glosas sobre corretagem no que exceder os créditos
gerados pelos insumos. Assim, adoto seus fundamentos como razões de decidir
neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Créditos de PIS com aquisição de serviços de corretagem
De início, cabe afastar um dos principais argumentos da recorrente que defende a
aplicação restrita das IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Como vimos mais acima, o
STJ afastou definitivamente os conceitos exageradamente restritivos que
constavam das referidas instruções normativas. Porém a recorrente defende
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
17
também que os serviços de corretagem não são insumos no processo produtivo
da recorrente, que seria, de acordo com o seu objeto social: "o beneficiamento, o
rebeneficiamento, a comercialização interna e a exportação de produtos agrícolas
in natura, notadamente o café em grão (CNAE 46.21-4/00) e o cacau em bagas
(CNAE 46.23-1/05)".
(...)
Esse colegiado, inclusive com o voto favorável deste relator, proferiu o acórdão no
9303-007.291, em sessão de 15/08/2018, com voto vencedor do ilustre
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, dando entendimento favorável de
que os gastos com corretagem se consubstanciavam em insumos, de forma bem
sintética, por serem essenciais ao processo produtivo específico do contribuinte
em questão, que por coincidência, era a mesma atividade exercida pelo
contribuinte do presente processo.
Salvo algum engano, foi a primeira vez em que a CSRF decidiu neste sentido.
Inclusive, como visto, a relatora utilizou este voto como razões de decidir.
Esta matéria retornando agora, resolvi estudar mais detidamente o assunto e não
acompanho mais aquelas conclusões constantes daquele acórdão. Nesse sentido,
peço obséquio de utilizar das conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no
5, de 17/12/2018, das quais concordo, com destaques apostos por mim, em
relação aos itens a e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos
Ministros foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena
Costa, segundo a qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado "segundo os critérios da essencialidade
ou relevância", explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme
transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
18
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades
da cadeia ou por imposição legal.
(...)
Concordo com a análise, e não consigo enxergar as despesas com corretagem
para aquisição da matéria-prima como item que se encaixe nem na alínea "a" e
nem na "b".
Em relação ao critério da essencialidade, alínea "a", a corretagem nem é
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência
prive a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Eis que algumas empresas do ramo utilizam os próprios funcionários para essa
tarefa. Muito menos em relação à relevância, alínea "b", pois a corretagem não
integra o processo de produção, nem pela singularidade de sua cadeia produtiva e
nem por imposição legal.
De fato, não há como concordar que os serviços de corretagem constituem-se em
insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte.
Lembre-se que o próprio STJ, conforme antes delineado, deixou expressamente
fora do conceito de insumos, meras despesas de cunho administrativo ou
comercial.
Entendo que deve se dar aos serviços de corretagem, tratamento análogo ao
dado aos serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos. Da mesma forma que
a corretagem, os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos do
processo industrial, porém o seu creditamento é admissível ao integrar o custo
dos insumos e o seu crédito apropriado diretamente por meio dos insumos, caso
estes gerem direito ao crédito. Se o insumo dá direito ao crédito, os serviços de
fretes e corretagem, ao integrarem o custo de aquisição dos insumos, também dá
direito ao crédito na mesma proporção. Neste sentido, também extraio os
seguintes ensinamentos do Parecer Normativo RFB no 5, de 17/12/2018:
(...)
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é
verificar se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito
das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base
para cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à
inclusão;
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.401 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11543.001116/2005-68
19
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição também não
permitirão a apuração de créditos, sequer indiretamente.
(...)
Com base nesses fundamentos, concluo que os serviços de corretagem
adquiridos de pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de
insumos do processo produtivo, geram créditos da não-cumulatividade quando
integram o custo de aquisição dos insumos e não na condição autônoma de
insumo. No caso dos presentes autos, esses serviços geram o mesmo crédito
presumido atribuível à aquisição da matéria-prima, no caso o café in-natura.
(...)” (Grifei)

Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional nesta matéria.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da Fazenda
Nacional, exclusivamente quanto à matéria tomada de créditos sobre as despesas de corretagem
paga na compra de café e, no mérito, por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 6565
DF CARF MF
Original